Tribunal: TJDFT
Processo: 0743579-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743579-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: DILSON DE ALMEIDA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora dos rendimentos do executado, Dilson de Almeida Souza, no cumprimento de sentença, processo no 0701682-43.2020.8.07.0012. Requer a gratuidade de justiça. DECIDO. O direito à gratuidade da justiça é assegurado à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, cujos recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sejam insuficientes, com arrimo no art. 98 do CPC/15. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC/15), independentemente de estar assistido por advogado particular (art. 99, §4o, do CPC/15). No que se refere à concessão do benefício à pessoa jurídica, o entendimento firmado na Súmula 481 do STJ é de que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Tal benesse não pode ser deferida com base em mera alegação de hipossuficiência econômica, ao contrário, exige-se concomitantemente a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento das suas atividades. Faz-se necessário, pois, que a pessoa jurídica evidencie a situação de défice econômico por meio de documentos que demonstrem inequívoca incapacidade de assunção das despesas. Da análise do acervo probatório conclui-se que a parte não se desincumbiu de provar a hipossuficiência alegada e de que não tem condições de arcar com as custas do processo. A decretação de falência de instituição financeira, por si só, não lhe assegura a gratuidade de justiça, assim como o deferimento do benefício em outros feitos não afasta a necessidade do exame dos requisitos no caso concreto. Embora o balanço de 2023 acostado ao processo (ID 65828581 – PG 11) aponte uma liquidez geral de 0,5 (ativo circulante + realizável a longo prazo / passivo circulante + exigível a longo prazo), o relatório de prestação de contas disponível na internet no site da instituição (https://www.bcsul.com.br/assets/doc344.pdf) para o mês de outubro de 2024 informa um total de recursos disponíveis de R$ 3.982.475.933,59 e um fluxo de caixa positivo de R$ 3.968.713.635,86. Tais elementos indicam que o agravante tem condições de arcar com as despesas do processo, mormente levando-se em conta que são baixas as custas judiciais no âmbito do TJDFT. ANTE O EXPOSTO indefiro a gratuidade de justiça. Defiro o prazo de cinco dias para o recorrente recolher e comprovante o preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 24 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e